Tribunal: TJDFT
Processo: 0735929-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0735929-33.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARGARIDA BARROS ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARGARIDA BARROS ROCHA contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na petição inicial para condenar o réu a lhe fornecer o procedimento cirúrgico denominado ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HIBRIDA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Aduz, em suma, que está inserida na lista de regulação para realização do procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência à saúde. Defende a urgência no seu tratamento médico, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça ao recorrente o tratamento cirúrgico no prazo de 30 dias. No mérito, reitera o pedido. Deixou de recolher o preparo e as custas processuais ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme documento de ID 55148812, a recorrente foi classificada no SISREG III em 29/09/2022 com classificação “AMARELO - Urgência". A necessidade cirúrgica, por sua vez, ocorreu em 31/05/2023 (ID 55148687 - Pág. 3). Entretanto, não há indicação médica de que a ausência de fixação de prazo para o atendimento, possa trazer risco de morte, perda de membro ou função, restando, pois, nesta ocasião, ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ademais, a urgência é relativa, conforme já afirmada por esta Turma Recursal no Agravo de Instrumento no 0701330-82.2023.8.07.9000 (ID 55148706), não havendo prova nos autos de agravamento do seu quadro clínico. Registro, a indicação quanto à classificação da situação pessoal do recorrente não autoriza que outros pacientes em situação de maior gravidade sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito